Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-14.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. ANTERIOR À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO. IRREGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. As partes podem apresentar, em sede recursal, as questões de fato não propostas no juízo de origem, desde que provem que a inviabilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Quando a documentação apresentada tem data anterior à prolação da sentença, e a parte recorrente não esclarece a razão de sua apresentação posterior à apreciação da demanda pelo juízo de origem, mostra-se inviável a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Demonstrada a ocorrência de ilícita rescisão contratual do seguro saúde, devida a indenização por danos morais, haja vista a violação ao direito da personalidade do consumidor.
3. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
4. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Honorários recursais fixados.